Tribunal: STF
Processo: Rcl 62931
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em 21 de novembro de 2023, julguei parcialmente procedente o pedido formulado nesta reclamação, para “determinar a imediata remessa integral dos autos relativos à investigação na origem à PGR (PIC n. 1.23000.000454/2019-49 do MPF/PA), para que esta se manifeste pelo arquivamento ou continuidade da investigação com relação ao reclamante (Jader Fontenelle Barbalho, Senador da República), que é detentor de foro neste Tribunal. Determino, ainda, a remessa dos processos nºs. 103626720.2023.4.01.3900 e 1005527- 20.2021.4.01.3900, em trâmite perante a 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará à esta Suprema Corte, para supervisão”.



    Por meio do ofício GABJU SJPA-4ª VARA 26/2023 (eDoc 28), a Juíza Federal da 4ª Vara Federal Criminal e do 2º JEF Criminal/SJPA informou a remessa dos processos nºs 103626720.2023.4.01.3900 e 1005527- 20.2021.4.01.3900 a esta Suprema Corte, em 27/11/2023 e em 14/12/2023 respectivamente. 



    A Secretaria Judiciária certificou (eDoc 35) que “em consulta aos sistemas informatizados desta Corte, não foi possível localizar nenhum processo em trâmite com origem nos processos nº 1005527-50.2021.4.01.3900 e 1036267-20.2023.4.01.3900, mencionados na petição nº 15.193/2024, com exceção da Reclamação citada”. 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou na petição n. 101329/2024. 



    Por intermédio da petição n. 133858/2024, o reclamante requer “seja oportunizado acesso à integralidade dos autos de PIC n.º 1.23.000.000454/2019-49 e PIC n.º 1.23.000.001264/2020-82, para que possa, posteriormente à análise do que ali consta documentado, responder à manifestação ministerial”.



    2. Inicialmente, quanto ao pleito (eDoc 40) de acesso à integralidade dos autos de PIC n.º 1.23.000.000454/2019-49 e PIC n. 1.23.000.001264/2020-82, entendo assistir parcial razão ao reclamante. 



    Com efeito, por intermédio da petição n. 101329/2024, a Procuradoria-Geral da República informou que:



    Observa-se, assim, que o PIC n. 1.23.000.000454/2019-49 teve objeto restrito ao pagamento de vantagem indevida a Fernando Gomes Escudeiro e estava arquivado na origem, não tendo, em nenhum momento, investigado o reclamante ou sua família. 



    As medidas cautelares n 103626720.2023.4.01.3900 e 1005527- 20.2021.4.01.3900, em trâmite perante a 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará e amplamente citadas para justificar a alegação de investigação indireta do reclamante, estão vinculadas a outro expediente, qual seja o PIC n. 1.23.000.001264/2020-82, este sim que investiga pessoas ligadas ao PMDB no Estado do Pará e ainda em andamento. 



    Assim, aparentemente houve um equívoco do reclamante na indicação do número do PIC que deveria ser remetido à Procuradoria-Geral da República.



    Assim, tendo em vista que o PIC 1.23.000.000454/2019-49 não diz respeito ao reclamante ou sua família, indefiro o pedido de acesso à integralidade do referido processo. 



    Ademais, em cumprimento ao decidido na presente reclamação e tendo em vista as informações prestadas (eDoc 36), determino a imediata remessa integral dos autos relativos à investigação na origem à PGR (PIC n. 1.23.000.001264/2020-82 do MPF/PA), para que esta se manifeste pelo arquivamento ou continuidade da investigação com relação ao reclamante (Jader Fontenelle Barbalho, Senador da República), que é detentor de foro neste Tribunal. 



    Por outro lado, diante da informação prestada pela Secretaria Judiciária (eDoc 35) de que os processos nºs 103626720.2023.4.01.3900 e 1005527-20.2021.4.01.3900 não foram recebidos nesta Suprema Corte, solicitem-se informações ao juízo da 4ª Vara Federal Criminal e do 2º JEF Criminal/SJPA acerca da remessa dos referidos processos. 



    3. Defiro parcialmente o pedido.



    4. Oficie-se. Publique-se. 



Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente